Tribunal: TJSP
Processo: 2088201-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088201-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NAOKI ITO, ISABEL RIBAS, LEOCADIA BRISKIEVIEZ, MARIA APARECIDA DA
SILVA OLIVEIRA, MARIA ISILDA ROSA, MARIA NATALIA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, MARLENE PEREIRA DOS SANTOS, IRACI FERREIRA BONFIM,
NELSON PEREIRA DE CASTRO, RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SOUZA TITO,
RITA
ANGÉLICA
FERREIRA
RIBEIRO,
TANIA
MARIA
CARDOSO
FROSZOWICZ, VALDELI BRAGA, WAGNA DA SILVA QUINTÃES DO REGO,
DEDIJANE APARECIDA DA SILVA COSTA FAVA, ANA GENOVEVA FAVERO
DE TOLEDO, CIBELE DE BARROS, AKEMI YTOYAMA ITO, ALCINEIDE MARIA
DA MATA SIQUEIRA CORREIA, ANA LUCIA MOREIRA, APARECIDA
ROBERTO ROMUALDO, APARECIDA SOLANGE REIS GARCIA, CELSO
PEREIRA CARICATI, FERNANDO FRATELLI, CILENE APARECIDA TURRA DE
SOUZA, CLAUDIA ORIDES RIZZATO DO VALLE, ELZA LORA RONCO DOS
SANTOS, EMY OKADA, EUGENIO BUZO e EUNICE ARANHA CASSIMIRO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088201-36.2020.8.26.0000
2
Voto
13966
Agravo de Instrumento
2088201-36.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravantes
Naoki Ito e outros
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Laís Helena Bresser Lang
Decisão/Sentença
13/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c.
STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). Em
sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas
públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (RE 612375
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por NAOKI ITO e OUTROS contra a r. decisão de fls. 646/52, dos autos de origem,
que, em cumprimento de sentença promovido em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, acolheu parcialmente a impugnação.
Os agravantes alegam que “atualizaram seu crédito pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, que utiliza o IPCA-E. Os juros de mora observam os percentuais da
poupança em todo o período (Lei 11.960/2009). O termo inicial da correção
monetária considerou a data do efetivo pagamento (mês seguinte), e não a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088201-36.2020.8.26.0000
3
competência. Destarte, a discussão entre as partes se restringe essencialmente em
relação a correção monetária pela Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009)”.
Sustenta que “se o e. Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade
da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) como fator de correção monetária, nítido
que deve ser utilização índice capaz de recompor a realidade inflacionária, como o
IPCA-E, nos exatos termos do julgamento proferido no Tema 810”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 29/32.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
O Estado foi condenado por esta c. Câmara, nos seguintes termos (fls. 211/22,
autos de origem):
“6. Por fim, no tocante aos valores devidos, necessária a aplicação do
art. 1o-F da Lei no 9.494/94 com redação dada pela Lei no 11.960/09, na
atualização dos juros e correção monetária.
Nesse passo, o termo 'a quo' dos juros será desde a citação, nos termos
do art. 219 do CPC e a correção monetária a partir da data em que cada
parcela tornou-se devida.
É importante destacar que o acórdão da ação direta de
inconstitucionalidade, apesar de ter sido publicado, ainda não
transitou em julgado, sendo certo que não se sabe, ainda, se haverá
alguma
modulação
quanto
ao
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da lei 11.960/09, via embargos de declaração
(cf. art. 27 e 28 da Lei no 9.868/99).
Diante de tal quadro, ante a regra expressa no art. 28 da citada lei
(efeito 'erga omnes' da decisão após a publicação e o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088201-36.2020.8.26.0000
4
julgado do acórdão), ainda não é possível afastar a incidência da lei
11.960/09.
Note-se, que prejuízo algum sofre a parte, pois uma vez publicado o
acórdão que trata da modulação da ADIN, tal decisão terá efeito 'erga
omnes' e vinculante (cf. art. 28, § únido da Lei no 9.868/99), aplicando-
se aos processos e execuções em curso, inclusive ao presente,
independente de nova decisão judicial.
Outrossim, verifica-se que, não há decisão sobre a eventual modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/2009, subsiste os termos do Comunicado no 276/2013 da
Presidência deste Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
'A Presidência do Tribunal de Justiça, face à declaração de
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009,
comunica que serão mantidos, de acordo com a sistemática
atual, os trabalhos, os trabalhos desenvolvidos pela
Coordenadoria e Diretoria de Execução de Precatórios e
Cálculos deste Tribunal, até a publicação e modulação do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos da ADI 4357.'
Logo, por ora, aplicável a lei no 11.960/09.
(...)
Isto posto, o recurso é conhecido e provido, para reformar a sentença
de fls. 268/270, julgando procedente a ação, para determinar a inclusão
do prêmio de incentivo percebido pelos autores na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço (quinquênios), devendo a ré promover o
apostilamento e inclusão do pagamento em relação as parcelas
vincendas, devendo, ainda, arcar com o pagamento das diferenças em
atraso, observada a prescrição quinquenal, devidamente corrigida desde
a época em que eram devidas e acrescida de juros de mora, desde a
citação, na forma da lei no 11.960/09, observada a ressalva acima
ADI 4357 do STF. Arcará a ré, ainda, com o pagamento de honorários
advocatícios que, nos termos do art. 20, § 4o do CPC, ficam fixados em
R$ 1.500,00, corrigidos a partir desta data.
Trânsito em julgado em 28/1/2015 (fls. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088201-36.2020.8.26.0000
5
No tocante à correção monetária, incluída a ressalva, há coisa julgada material1,
que deve ser observada, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF2 e ao
princípio da segurança jurídica.
Nas ADIs 4.357 e 4.425, o c. STF declarou a inconstitucionalidade da Emenda
Constitucional 62/09 e, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 (que
alterou o art. 1o F da Lei 9.494/97).
Apesar de não mencionada expressamente no v. acórdão, é evidente a
necessidade de aplicação do quanto decidido em repercussão geral (RE
870.947/SE, Tema 810), pois nela é que se fixou o índice de correção monetária
que deverá incidir até a data da expedição do precatório.
Na Questão de Ordem proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015, fixaram-
se os critérios de correção para o período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento.
O
relator do RE 870.947/SE (Tema 810), Ministro Luiz Fux, deferiu
“excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015
c/c o artigo 21, V, do RISTF”, considerando que “a imediata aplicação do decisum
embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do
pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar
ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela
Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”
(DJe de 25/9/2018).
No entanto, em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal
1 Art. 502, CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.”
2 “Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088201-36.2020.8.26.0000
6
Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de
junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento de que
NÃO cabe a modulação de efeitos3.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
3 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451